Tribunal: TJBA
Processo: 8057750-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Agravo em Execução Penal: 8057750-03.2023.8.05.0000 Processo do 1º grau: 2002368-27.2023.8.05.0001 Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Agravado: Jailton de Souza Ramos Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO: 10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 20 DIAS MULTA. RECURSO MINISTERIAL. CONSIDERAÇÃO A QUO DA DATA DE ANTERIOR PRISÃO DO PENITENTE. EQUÍVOCO. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRECEDENTES DO STJ E DESSE PJBA. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Execução Penal nº 8057750-03.2023.805.0000 oriundos da 2ª Vara de Execução Penal da Capital, tendo como Agravante o Ministério Público Estadual e agravado Jailton de Souza Santos. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Agravo ministerial, pelas razões expostas.